Tribunal: TJPA
Processo: 0011634-18.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011634-18.2014.8.14.0040

APELANTE: MARTA FERREIRA LIMA

APELADO: VIACAO SANTA CLARA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

1-No que concerne ao cabimento de indenização por danos materiais, observa-se ser pacífico o entendimento segundo o qual tal modalidade de reparação civil não se presume, razão pela qual mostra-se indispensável a sua efetiva comprovação.

2-Nesse sentido, no caso em questão, a apelante apenas se limitou a juntar cópia das supostas passagens adquiridas junto a empresa ré (ID Nº. 6558176), por meio das quais não se pode verificar o preço pago, a fim de até mesmo viabilizar e quantificar o prejuízo material sofrido, não tendo, portanto, a autora, ora apelante, se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral,
sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais), mostra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, encontrando-se dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência desta Turma Julgadora e do Colendo Tribunal.

4- Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante MARTA FERREIRA LIMA e ora apelada VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA-ME.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARTA FERREIRA LIMA
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (hum por cento) a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, condenando ainda a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelada
VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA- ME
.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação mencionada alhures, alegando
que,
no ano de 2014, adquiriu junto a empresa ré, passagem de ônibus saindo de Bacabal a Santa Inês e passagens de trem de Santa Inês, com destino a Parauapebas, salientando que no dia 04/01/2014, no horário previsto compareceu à rodoviária, e lá fora surpreendida pela informação do funcionário da requerida de que não haveria a viagem em virtude de não haver trem naquele dia de Santa Inês, MA, para Parauapebas, PA, tendo sido informado ainda, que restaria cancelada também a viagem de ônibus de Bacabal, MA, para Santa Inês, MA;

Sustentou que tomou ciência por terceiros de que o trem estaria funcionando normalmente; porém, a empresa não tinha ônibus disponível para a viagem até Santa Inês. Requereu, ao final, a procedência da demanda para condenar a empresa ré ao pagamento de danos materiais e morais.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 6558187) que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a empresa requerida tão somente a indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada,
MARTA FERREIRA LIMA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 6558189), se insurgindo tão somente quanto a parte da sentença que julgou improcedente o pleito de indenização por danos materiais, bem como em relação ao quantum fixado, à título de indenização por danos morais.

Aduz que as passagens estão colacionadas aos autos, ressaltando também que o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) alegado em petição inicial não fora impugnado.

Ressalta que
não houve qualquer impugnação quanto ao valor e ao respectivo pagamento da passagem, razão pela qual deve ser reformada a r. sentença para reconhecer o pagamento de dano material.

No que concerne ao quantum arbitrado à título de indenização por danos morais, sustenta a necessidade de majoração do valor, tendo em vista a gravidade do abalo sofrido, salientando que a empresa apelada cancelou a viagem da Requerente sem qualquer informação real da ausência de trem, não agindo com o dever de cuidado e cautela, o que demonstra que ela repassou aos consumidores o risco da atividade.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar parte da sentença ora vergastada, a fim de que seja reconhecido o direito à indenização por danos materiais, bem como majorado o valor arbitrado à título de danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID Nº.6558194), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse público que justifique sua intervenção (ID Nº. 6997988).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO:

Cinge-se a questão à análise do cabimento ou não de indenização por danos materiais referente ao ato ilícito perpetrado pela empresa apelada, bem como se cabível a majoração do quantum arbitrado à título de indenização por danos morais.

No que concerne ao cabimento de indenização por danos materiais, observa-se ser pacífico o entendimento segundo o qual tal modalidade de reparação civil não se presume, razão pela qual mostra-se indispensável a sua efetiva comprovação.

Nesse sentido, no caso em questão, a apelante apenas se limitou a juntar cópia das supostas passagens adquiridas junto a empresa ré (ID Nº. 6558176), por meio das quais não se pode verificar o preço pago, a fim de até mesmo viabilizar e quantificar o prejuízo material sofrido, não tendo, portanto, a autora, ora apelante, se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

Desta feita, indevido se mostra o deferimento de indenização por danos materiais, devendo a sentença ser mantida nesta parte.

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira da autora não seja expressiva, não se pode dizer o mesmo sobre a do réu. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como essa. Percebe-se ainda o descaso das instituições bancárias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investigação da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contratação, sem ao menos comprovar o alegado.

Sobre o assunto, veja o que leciona Nelson Rosenvald:

“A pena civil ingressa no direito privado como uma sanção punitiva de finalidade preventiva de ilícitos sociais. Agrega efetividade ao direito civil, sobremaneira na tutela de direitos da personalidade e conflitos metaindividuais.
O desprezo do agressor para com valores mínimos de convivência social, seu pouco apreço à pessoa humana, ou, mesmo, o potencial danoso para a sociedade consistente na multiplicação de condutas como a causadora do dano, são circunstâncias que podem ensejar a imposição da sanção punitiva no direito privado
. As estatísticas demonstram que o Poder Judiciário e, especialmente, os juizados especiais, converteram-se em repositórios de demandas de responsabilidade civil.
Assombra a reiteração de demandas contra os mesmos réus, pelas mesmas práticas reveladoras de um profundo descaso com os seus clientes e a sociedade.

Há uma subversão axiológica, haja vista que a lógica puramente patrimonialista e individualista – de uma racionalidade estritamente econômica – paira sobre situações jurídicas existenciais e metaindividuais. A eventual reparação de danos será previamente conhecida e contabilizada pelo lesante.”
(ROSENVALD, Nelson. Et al.
Novo Tratado de Responsabilidade Civil
. Atlas: So Paulo, 2015)

Por conseguinte, o referido professor enfatiza que a condição patrimonial do autor do ilícito deve sim ser considerada como requisito para a quantificação da pena civil, pois quando se trata desta, vem à tona a ideia de desestímulo, dissuasão e prevenção, como traços predominantes dessa sanção. Quando o causador do dano é uma pessoa jurídica dotada de amplos recursos econômicos, a desconsideração quanto a esse fato privará a sanção de seu principal impacto: a coerção indireta.

Além disso, grandes empresas possuem mecanismos mais sofisticados e precisos para optar por intencionalmente praticar ilícitos tendo o conhecimento de que os danos patrimoniais e morais que repercutirão contra si serão menores que o lucro que obterá ao praticar comportamentos reprováveis. Certamente, se maior o potencial econômico da empresa, maiores as possibilidades de obter grandes lucros à custa de violações de direitos de um considerável público de “anônimos”.

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais), mostra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, encontrando-se dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência desta Turma Julgadora e do Colendo Tribunal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a empresa requerida somente ao pagamento de danos morais, custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

É COMO VOTO
.

Belém, 29/03/2022